Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-73.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009290-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE - CNPJ: 07.908.741/0001-14 (AGRAVADO), MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE - CPF: 871.284.381-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009290-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE - ME e MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001684-78.2016.8.11.0040, ajuizada em face de
MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE - ME e MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE
, que
“indeferiu as medidas de busca de bens via SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de que apenas o juízo, através dos sistemas disponíveis, teria tentado encontrar bens em nome da parte executada, e suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis, com amparo no art. 921, III do CPC”
(sic).

O agravante aponta que
“inicialmente, foram promovidas as diligências de tentativa de penhora de bens via oficial de justiça e ofício a outras instituições financeiras. Assim, não se sustenta a fundamentação de que o BRADESCO não promoveu outras diligências para localizar bens das devedoras”
(sic).

Discorre que
“em sequência, foram realizadas pesquisas de valores via SISBAJUD, em agosto de 2019, em face de ambas as executadas, pessoa física e jurídica, conforme id. 30039997. Posteriormente, em setembro de 2020, foi realizada pesquisa RENAJUD em face tão somente da executada pessoa jurídica, conforme id. 37520645”
(sic).

Alega que
“até o momento, não houve a realização de pesquisas de declarações de imposto de renda via INFOJUD e nem pesquisa via RENAJUD em face da executada pessoa física, apesar dos requerimentos do BRADESCO”
(sic).

Argumenta que
“desta forma, se mostram SIM úteis os pedidos de novas pesquisas, primeiro porque a pesquisa SISBAJUD ocorreu em 2019, e a pesquisa RENAJUD - realizada apenas em face da pessoa jurídica - ocorreu em setembro de 2020. Ou seja, ambas há mais de um ano. E, ademais, não foram realizadas pesquisas RENAJUD e INFOJUD em face da pessoa física”
(sic).

Afirma que o outro fundamento utilizado pelo juízo para o indeferimento das medidas,
“foi de que, em mais de 90% dos casos não se encontrariam bens dos devedores em segundas tentativas através dos sistemas”
(sic). E,
“não há como se ter certeza de que a medida seria infrutífera, não bastando crenças pessoais para afastar o deferimento de uma medida legítima”
(sic).

Aduz que
“é inquestionável que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que desde já seja determinado que o d. Juízo a quo defira a realização de pesquisa de ativos via SISBAJUD e veículos via RENAJUD, em nome de ambas as devedoras, além das últimas declarações de imposto de renda via INFOJUD da devedora pessoa física, nos termos da petição que deu ensejo à decisão agravada, e determine a continuação da execução”
(sic).

Subsidiariamente,
“requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a continuação da execução, evitando-se sua suspensão e arquivamento como determinado na decisão recorrida”
(sic).

No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por esta Relatora, em 26/05/2022, conforme Id. 129509199.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 128527669.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de nova pesquisa via sistemas SISBAJUD
, RENAJUD e INFOJUD.

Pois bem. Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor dos agravados e estes devidamente citados, conforme Id 13701204 dos autos de origem, não pagaram o débito, nem interpuseram embargos à execução.

Houve expedição de mandado de penhora e avaliação que restou infrutífera em razão da não localização de bens da parte executada (Id. 18533259 – autos de origem).

Houve pedido de pesquisa via Sisbajud em 06/06/2019, deferido pelo magistrado a quo, tendo sido realizada penhora ínfima da quantia de R$ 58,89 (cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

O exequente, diante da penhora ínfima requereu pesquisa via Renajud de bens em nome dos executados.

Observa-se que em 11/09/2020 fora efetivada a pesquisa de veículo em nome apenas da pessoa jurídica, que restou infrutífera (Id. 37884527 – autos de origem).

Houve novo pedido de pesquisa pela parte exequente em 19/04/2021, que restou indeferida pelo magistrado a quo.

Eis o teor do
decisum
:

“
VISTOS ETC.

Nota-se que desde o início da ação de execução, até o momento, apenas o juízo, através dos sistemas disponíveis, tentou encontrar bens em nome da parte executada.

Neste diapasão, ajuizada a execução e efetivada a citação pessoal depois de 02 anos, foi realizada pelo juízo a pesquisa de valores via SISBAJUD, depois, tentada pelo juízo a pesquisa de bens via RENAJUD, ambas infrutíferas, e após, veio aos autos novo pedido de pesquisa via SISBAJUD.

Destarte, de acordo com o artigo 921 III, do CPC, não sendo encontrado bens do devedor, a execução será suspensa, sendo certo que da praxe se extrai que em mais de 90% dos casos, para não dizer todos, não se encontra bens do devedor em segundas tentativas através dos sistemas, por questões óbvias, já que advogados não atuam somente em favor de credores, como se imagina que ocorre com aquele constituído pelo próprio Banco exequente.

Aliás, é de conhecimento público e do senso comum que para se não pagar uma dívida, basta não ter nada vinculado ao CPF.

Neste rumo de argumentos, ordinariamente, é inútil a segunda tentativa de penhora de bens via sistemas judiciais, e como a parte credora sequer promoveu diligências para buscar pelos meios cabíveis colocados a sua disposição para a localização de bens da parte adversa, ônus que lhe compete, INDEFIRO, por ora, novo pedido de busca de ativos financeiros, e determino o cumprimento do que dispõe o artigo 921, inciso III, do CPC, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, pelo prazo de 1 (um) ano, ou até que a parte venha aos autos fornecendo opções ao juízo que ultrapasse a mera repetição de atos já testados, em um círculo infindável que só abarrota ainda mais o Poder Judiciário, porquanto à pretexto de “mostrar serviço”, não se observa na praxe pedidos de desistência de busca de crédito, mesmo nos casos mais evidentes de que nada será encontrado, como no caso em concreto
”.
(Id. 72007101 – autos de origem)

Como se constata, o agravante pretende o bloqueio/penhora de valores que possam ser constritos bem como localizar bens com o intuito de garantir o pagamento do que lhe é devido.

Observa-se dos autos, diante das informações prestadas pelo magistrado
a quo
no Id. 130215662, que após proferir a decisão agravada, de ofício,
realizou nova pesquisa via RENAJUD, agora da pessoa física da parte agravada, o que não havia sido feito antes, como argumentado pelo ora agravante em suas razões, oportunidade em que se localizou e se proferiu a restrição de uma motoneta Honda CG 125, ano/modelo 2009, placa NPC 2888, consoante documento que anexa.

Dessa forma, quanto ao pedido de pesquisa via Renajud, entendo que o presente instrumento perdeu seu objeto.

Todavia, considerando que o valor da execução excede o valor do bem penhorado, entendo ser viável nova pesquisa via SISBAJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido, sobretudo porque na primeira pesquisa em 2019 via Sisbajud houve penhora positiva, embora em valor ínfimo.

A propósito, nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional”.

(N.U 1013200-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Quanto ao pedido de pesquisa via Infojud verifico que não fora objeto da decisão embargada, de modo que, diante da devolutividade restrita deixo de conhecer tal pedido, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do presente recurso e nesta,
DOU PROVIMENTO
para determinar nova pesquisa via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022